Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (47706709).
2. Os embargos foram opostos pelo embargante sob o fundamento de que o Acórdão no (ID 47223045) foi omisso pois houve alegação preliminar de decadência no recurso inominado, trazida pela Lei no 14.229/2021, defende a declaração da decadência do direito de aplicar a multa de trânsito a luz do art. 256, II, c/c art. 282, §6o, I, §7o, CTB, razões pelas quais deve ser alegada a omissão do acordão.
3. Neste ponto, salienta-se que o pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, o objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, in verbis: “2 – Nulidade da autuação por decadência administrativa. Infração de trânsito. Na forma do art. 282 § 6o, inciso II e 7o cc. art. 256 inciso III, do CTB, se houver interposição de defesa prévia em face de auto de infração de trânsito, o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O autor foi autuado em flagrante em 28/04/2019 (ID 45588875, PÁG. 14) por infração ao art. 165 – A do CTB e foi notificado da autuação em 01/05/2019. Em 14/06/2019, apresentou defesa prévia no processo administrativo 00113-00017986/2019-15, referente a multa da infração no Y001481384 (45588875, pág. 06), que, ao fim, não foi acolhida (ID 45588882 - PAG 24). Seguiu-se a notificação da aplicação da multa em 06/03/2022 (ID 45588882 – pág. 04). A alteração legislativa do CTB ocorrida com a edição da Lei 14.229/2021, que estabeleceu o termo inicial para expedição da notificação (art. 282, § 6o, inciso II), deve ser aplicada nos processos administrativos em curso, por apresentar tipicamente natureza processual. Desse modo, a Administração não decaiu do direito de aplicar a penalidade.”
6. Como se observa, o Acórdão recorrido não possui omissões. Nesse ponto, é necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso.
7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(D)